Tribunal: TJBA
Processo: 0508492-33.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508492-33.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: FABIANA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
DENIS MARCIO JESUS OLIVEIRA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC E INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ, RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE RETENÇÃO PARA 25% REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelos réus contra a sentença que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando-os à restituição parcial dos valores pagos, com retenção de 15% a título de despesas administrativas e demais encargos que as Rés possam ter tido, incluindo despesas condominiais.

2. As recorrente defendem o afastamento do CDC e aplicação da Lei nº 9.514/97, reconhecendo a quebra antecipada do contrato e, subsidiariamente, a majoração da retenção para 25%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o CDC ou a Lei nº 9.514/97 ante a ausência de registro da alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do percentual de retenção para 25%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação contratual é de consumo, enquadrando-se nos arts. 2º e 3º do CDC. A Lei nº 9.514/97 exige registro do contrato para constituição da propriedade fiduciária (art. 23). Ausente o registro, inaplicável o rito extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27.

5. A Jurisprudência do STJ ratifica a convicção decisória de que, sem registro, aplica-se o CDC, afastando-se o rito da lei especial.

6. Na casuística, resta configurada onerosidade excessiva pela disparidade entre valores pagos pela consumidora e o saldo devedor crescente, bem como desvalorização posterior do bem, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

7. Percentual de retenção fixado em 15% é razoável e proporcional, conforme orientação do STJ. Não há justificativa para majoração.

8. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS
, pelos motivos expostos no voto do Relator.